Tribunal: TJDFT
Processo: 0718706-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718706-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COOBRATAETE - COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTONOMOS, ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, nos autos do cumprimento de sentença 0707200-59.2021.8.07.0018 movido em desfavor de COOBRATAETE – COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTÔNOMOS, ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 183548649) alegando excesso de execução em razão da metodologia utilizada pelo autor e indicou como devida a quantia de R$ 1.872,77 (um mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos). Não obstante o autor tenha feito referência à súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça, considerada superada pela jurisprudência, verifica-se da planilha de ID 180283006, que foi aplicado o percentual dos honorários advocatícios sobre o valor da causa e depois atualizado esse percentual, portanto, efetivamente a metodologia está equivocada. O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários são fixados sobre o valor atualizado da causa e isso também consta do título executivo (ID 177416327 - Pág. 11), portanto, inicialmente deve ser atualizado o valor da causa e depois aplicado o percentual fixado, o que não foi observado pelo autor. Verifica-se do título executivo que não foi fixado o índice a ser utilizado para a atualizado do valor da causa, mas como tem sido utilizado o IPCA-E para as condenações judiciais tem-se que esse deve ser aplicado neste caso em todo o período, posto que não há amparo legal ou jurisprudencial para a utilização da SELIC para a sucumbência. Em face das considerações alinhadas determino ao contador que atualize o valor da causa pelo IPCA-E até a data do depósito realizado pela ré (fl. 607 do PDF) e depois aplique o percentual de 15% (quinze por cento) de honorários advocatícios (ID 177416327 - Pág. 11), caso haja saldo indicar o valor atualizado. Em suas razões recursais (ID. 58851931), o agravante alega que a aplicação da taxa Selic encontra amparo na Emenda Constitucional 113/2021, a qual prevê que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”, devendo incidir a partir de 09 de dezembro de 2021. Argumenta que os cálculos apresentados se mostram corretos, uma vez que se aplica o IPCA-E da data do ajuizamento da ação, em 23/09/2021, acrescido de juros, até dezembro de 2021, momento que passará a incidir apenas a Selic. Além disso, ressalta que os cálculos observam as diretrizes do Manual de Orientação de procedimentos de cálculos da Justiça Federal. Em relação ao pedido de efeito suspensivo, defende que além da relevante fundamentação, há perigo de dano, visto que a decisão agravada objetiva apontar sucumbência ao agravante, por conta do indevido excesso de execução alegado pelo ora agravado. Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a aplicação da SELIC, nos termos da EC 113/2021. Sem preparo, ante a isenção legal (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, verificam-se presentes os requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo postulado. A questão submetida à apreciação desta eg. Corte de Justiça consiste em verificar a forma de atualização do valor da causa, e quais os índices aplicáveis, na hipótese em que a Fazenda Pública esteja na posição de credora. No caso, o Distrito Federal busca a satisfação do valor decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais incidentes sobre o valor da causa. Para tanto, apresentou os cálculos de atualização do valor da causa fazendo incidir o IPCA-E até dezembro de 2021 e após, aplicou somente a taxa Selic, por força da Emenda Constitucional 113/2021. Por certo, considero, por respeito ao princípio da isonomia, que não há de se estabelecer critérios diferentes nas situações em que a Fazenda Pública esteja na posição de devedora ou de credora. Nesse cenário, destaco que o art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, foi apresentada uma nova regulamentação para a utilização do índice de correção monetária em processos que envolvam a Fazenda Pública, confira-se: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Assim, a partir da publicação da sobredita Emenda Constitucional em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença deverá ser corrigida pela SELIC, de modo que os cálculos apresentados pelo Distrito Federal se apresentam, nesse exame de cognição sumária, aparentemente adequados, o que evidencia a probabilidade do direito alegado. Lado outro, não se pode olvidar que a decisão agravada, na forma que foi determinada a apresentação dos cálculos pela contadoria judicial, se mostra desvantajosa unicamente ao agravante, uma vez que poderia resultar em acolhimento do excesso de execução, resultando em sucumbência do ente distrital, também em apresentação a menor do valor do crédito perseguido. Noutro passo, destaca-se que a suspensão dos efeitos da decisão agravada em nada prejudicará as partes, de modo que, assim que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, poderá esta Corte de Justiça realizar um exame detalhado da matéria discutida quando do enfrentamento do mérito recursal. Assim, ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para que apresente suas contrarrazões ao agravo de instrumento. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator